Tribunal: STF
Processo: RE 1391790
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO MENSAL SINDICAL. PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO FEITO DIRETAMENTE EM PORTAL DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE 2/4 COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO AO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. HONORÁRIOS.



     1. A ação (proposta como ação civil pública ou coletiva, mas posteriormente recebida como ação individual de procedimento comum) foi ajuizada contra a União, a CBTU e o SERPRO, objetivando a suspensão do procedimento para cancelamento da consignação em folha de pagamento da contribuição mensal sindical, realizado diretamente pelo consignado/empregado da CBTU, filiado ao Sindicato-autor, pelo Portal SIAPNET/SIGEPE, em suposto descumprimento ao § 1º do art. 8ª-A do Decreto 10.328/2020. A sentença julgou procedente o pleito autoral, determinando a efetivação do procedimento de cancelamento da consignação de acordo com o disposto no § 1º do art. 8ª-A do Decreto 10.328/2020 e condenando os demandados a pagar honorários advocatícios de mil e quinhentos reais, a serem rateados proporcionalmente entre eles. Apenas a União apelou. 



    2. Inicialmente, é de se manter a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da União, adotando-se as mesmas razões do Juízo singular na decisão interlocutória de id. 4058400.7421474, segundo o qual, embora os filiados sejam vinculados à CBTU, que possui personalidade jurídica própria, a inicial descreve fato específico imputável à União: além da mensagem eletrônica de cancelamento da filiação ao Sindicato provir do Ministério da Economia, o cancelamento está sendo realizado diretamente pelo consignado/empregado da CBTU, pelo Portal SIAPNET/SIGEPE, sem qualquer informação prévia ao sindicato/consignatário. Sendo o portal administrado pela União, descabe falar em ilegitimidade passiva. 



    3. No mérito, em relação aos descontos na folha de pagamento das contribuições devidas aos sindicatos, o invocado Decreto 10.328/2020 dispõe que o consignado poderá, a qualquer tempo, solicitar ao consignatário ou ao beneficiário o cancelamento unilateral (art. 8º-A, caput ). Já os parágrafos 1º e 2º do referido dispositivo explicitam o seguinte: o consignatário ou beneficiário realizará o comando de exclusão da consignação ou do desconto, no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal, no prazo de trinta dias, contado da data de registro da solicitação de cancelamento efetuada pelo consignado, observado o cronograma mensal da folha de pagamento. Descumprido o prazo de que trata o § 1º, a administração pública efetuará o cancelamento automático da consignação ou do desconto na folha de pagamento. 



    4. Do que se depreende do citado comando normativo, e consoante observado na sentença, há um procedimento a ser observado, não podendo a Administração Pública cancelar automaticamente o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, sem que antes o consignatário/sindicato tenha a preferência de pedir a exclusão do desconto no contracheque do filiado. Em outras palavras, apenas a inércia do sindicato beneficiário em dar cumprimento ao pedido do empregado, no prazo estabelecido pelo § 1º do citado artigo, de 30 (trinta) dias, é que justifica o cancelamento automático dos descontos . 



    5. No entanto, como já visto, o cancelamento está sendo realizado diretamente pelo consignado/empregado da CBTU, pelo Portal SIAPNET/SIGEPE, sem qualquer informação prévia ao sindicato/consignatário, procedimento este que, conforme ponderado pelo Juízo singular, fere a sistemática estabelecida pelo art. 8º-A do Decreto nº 8.690/2016, incluído pelo Decreto nº 10.328/2020. 



    6. Além disso, consoante ainda esclareceu a magistrada a quo, a CBTU e a União, responsável pelo Portal SIAPNET/SIGEPE, têm condições de exigir que o procedimento normativo seja observado e que a desfiliação realizada no portal seja instruída com cópia de requerimento destinado ao Sindicato que demonstre pedido de desfiliação, assim como data do requerimento, a fim de que seja aferido se o Sindicato restou inerte no prazo de 30 dias de que dispunha para promover o comando de exclusão da consignação ou do desconto, no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. 



    7. Descabido, por fim, o pleito recursal de não condenação em honorários, uma vez que o feito não tramitou como ação civil pública, mas como ação individual de procedimento comum. 



    8. Apelação improvida. Dos honorários advocatícios fixados na sentença, a parte do rateio cujo pagamento ficou a cargo da União deverá ser majorada em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8°, IV e V, da CF.



     O recurso não merece ser provido. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator